Tribunal: STF
Processo: MS 24443
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-17
Data de publicação: 2005-08-17

Ementa:
EMENTA: I. Mandado de segurança: desapropriação: imóvel rural
declarado de interesse social para reforma agrária: autoridade
coatora: consumado o processo administrativo pelo Presidente da
República, os atos intermediários deixam de ser impugnáveis
independentemente e o Presidente da República passa a ser a única
autoridade coatora.
II. Desapropriação: processo administrativo:
notificação da conclusão dos trabalhos de vistoria: eficácia se
endereçada a correspondência ao domicílio dos proprietários e lá
recebida, ainda que por pessoa distinta.
Não gera nulidade a
falta de notificação da esposa do proprietário, se notificado o
cônjuge varão: inaplicabilidade do art. 10, I, do C.Proc.Civil,
relativo às ações que versem sobre direitos reais imobiliários:
precedentes.